Tribunal: TJPA
Processo: 0002322-73.2017.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3615 - Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002322-73.2017.8.14.0020

APELANTE: EDILSON GOMES DA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VENDA CLANDESTINA DE COMBUSTÍVEL. ERRO DE PROIBIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão e 80 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 1°, I, da Lei 8.176/1991 e no art. 180, §3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição com fundamento em erro de proibição (art. 21 do CP); (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais favoráveis; (iii) verificar se deve ser concedida a isenção da pena de multa e das custas processuais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se reconhece o erro de proibição quando o agente adquire e revende clandestinamente grande quantidade de combustível, com plena consciência da ilicitude da conduta.

4. A apreensão de 76 tambores de 200 litros de óleo diesel, totalizando 15.200 litros, evidencia a magnitude da operação ilícita, afastando a alegação de desconhecimento da ilicitude e caracterizando atividade comercial consciente.

5. A negativação da vetorial “culpabilidade” na primeira fase da dosimetria, com base na elevada quantidade de combustível, justifica a exasperação da pena, sendo legítima a fixação da pena acima do mínimo legal.

6. A pena de multa decorre de imposição legal, sendo incabível sua isenção em virtude de alegada hipossuficiência econômica, embora sua exigibilidade possa ser suspensa na execução penal.

7. É incabível a análise do pedido de dispensa das custas, pois o réu não foi condenado ao seu pagamento, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

8. Reconhece-se de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 1°, I, da Lei 8.176/1991, considerando que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu prazo superior a 4 anos sem causa suspensiva ou interruptiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Prescrição reconhecida de ofício quanto ao crime contra a ordem econômica.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de erro de proibição não se sustenta quando o agente atua com plena consciência da ilicitude da revenda clandestina de combustível em grande escala. 2. A exasperação da pena-base é válida quando devidamente fundamentada na vetorial da culpabilidade, especialmente diante da elevada quantidade de produto ilícito. 3. A pena de multa prevista no tipo penal é de aplicação obrigatória, não sendo passível de isenção por alegada hipossuficiência, embora sua exigibilidade possa ser suspensa na execução. 4. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando decorrido o prazo legal entre marcos interruptivos ou suspensivos relevantes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 21, 59, 70, 107, IV, 109, V; CPP, arts. 61, 577, parágrafo único; Lei 8.176/1991, art. 1°, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim nº 0056831-02.2000.807.0001, Rel. Des. Edson Alfredo Smaniotto, 1ª Turma Criminal, j. 18.01.2007; STJ, AgRg no AREsp nº 2169057/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJGO, ApCrim nº 0043757-66.2016.8.09.0128, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara Criminal, j. 17.05.2018; TJDFT, ApCrim nº 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar provimento ao apelo, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva apenas em relação ao crime previsto no art. 1°, I, da Lei. 8.176/1991, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edilson Gomes da Gama apela da sentença do Juízo da Comarca de Gurupá/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 1°, I, da Lei. n. 8.176/1991, e no art. 180, §3°, do CP, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal (ID 10861417).

Nas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição sob o argumento de que agiu em contexto de erro de proibição (art. 21 do CP). Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de que lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Por fim, almeja o deferimento da justiça gratuita para a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais (ID 10861438).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10861441), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13387058).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie,
inexiste
espaço para
absolvição
, por erro sobre a ilicitude do fato (art. 21 do CP), com fundamento na simplicidade rural, baixa escolaridade e costume local.

Nesse contexto, as Cortes de Justiça Estaduais possuem entendimento consolidado no sentido de que é “impossível reconhecer a existência de erro de proibição em favor de quem adquire, armazena e revende” quantidade considerável de combustível “de forma clandestina, sem qualquer autorização legal, tendo em vista a plena consciência da ilicitude de sua conduta e do dever de evitá-la." (TJDF,
ApCrim n. 0056831-02.2000.807.0001
, Rel. Des. Edson Alfredo Smaniotto, 1ª Turma Criminal, j. 18/01/2007).

In casu
, foram apreendidos em poder do réu 76 tambores, com capacidade de 200 litros cada, contendo óleo diesel, conforme auto de apresentação e apreensão (10861397, pág. 17), o que totaliza 15.200 litros, sendo uma quantidade exorbitante e que ultrapassa o comum para uma região de zona rural, descaracterizando o erro sobre a norma proibitiva.

No seu interrogatório em Juízo, o réu confessou que comprava o combustível de funcionários ou donos de balsa pela quantia de R$ 620,00 cada tambor e que o valor total aproximado do combustível que armazenava era de R$ 48.000,00 (ID 10861412), quantia considerável para os padrões de uma comunidade ribeirinha.

Além do mais, colhe-se dos elementos informativos que o acusado comprava a mercadoria de tripulantes de embarcações que trafegam na região, sendo que as empresas de navegação proíbem a venda, podendo-se concluir que o apelante tinha conhecimento da ilicitude do fato desde a sua origem, no momento que adquiriu o combustível de forma ilícita (ID 10861399, pág. 17 a 20).

Tais aspectos foram devidamente considerados na sentença condenatória, conforme se dessume a seguir:

20. No que se refere às testes da defesa, mais especificamente no pedido de absolvição, em razão do reconhecimento de erro de tipo, nos termos do art. 20, § 1º, do CPB; entendo que não tem como prosperar, haja vista que não houve erro sobre as elementares do tipo penal, muito pelo contrário, o agente sabia que estava adquirindo combustível, e que se tratava de produto de origem duvidosa, fazendo-o, ainda, em desacordo com as determinações legais.

21. Poderia até se falar em erro sobre a ilicitude do fato, mas não sobre os elementos constitutivos do tipo penal. Nesse sentido, no que se refere à excludente de erro de proibição, vejamos o que diz o código penal brasileiro:

[...]

22. Dessume-se, pois, que a alegação de desconhecimento da lei, em regra, não isenta de pena o agente, salvo nas hipóteses de inevitabilidade do erro, que não é o caso.

23. Ora, somente as mentes mais incautas poderiam acreditar que seria lícito adquirir combustível da maneira como teria feito o agente, ou seja, de forma furtiva, e por preço aquém daquele verificado no comércio de varejo. Caberia, pois, à defesa demonstrar a existência da referida causa exculpante, ônus esse do qual não se desincumbira a contento.

24. Ademais, considerando, ad argumentadum tantum, a possibilidade da existência de erro evitável, deve-se perquirir, tendo em vista as circunstâncias do caso, se era possível o agente ter a consciência da ilicitude do fato.

25. A meu sentir, também não prospera a alegação, já que é comum e reiterada a apreensão de combustíveis vendidos em desacordo com as normas regulamentares na região do marajó e redondezas, sendo razoável acreditar que o homem médio dessa região tem consciência da ilicitude do fato.

26. Pelo mesmo motivo não se pode aplicar a excludente de culpabilidade extralegal, em razão da falta de potencial consciência da ilicitude, pois, como já dito, não é razoável que o agente se colocasse em uma posição de total ignorância, sem, sequer, suspeitar de que praticava uma conduta ilícita.

27. À luz, pois, de tudo quanto acostado aos autos, entendo que as provas de autoria e materialidade delitivas se encontram sobejamente caracterizadas no encarte processual, em especial, em razão do depoimento das testemunhas e confissão do acusado, restando demonstrado que este adquiria e vendia combustível em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, e assim o fazia no exercício de atividade comercial, coisa que deveria saber ser produto de crime. (ID 10861417, pág. 4/5)

Portanto, mostra-se
incabível
o pleito absolutório, visto que restou demonstrado, pelas circunstâncias do caso concreto, que o apelante tinha a consciência sobre ilicitude do fato, notadamente pela grande quantidade e do alto valor do combustível armazenado.

Sob outro ângulo, o apelante pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, referente aos dois crimes, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe são favoráveis e sob o fundamento de que é primário, possui residência fixa, exerce trabalho lícito e que não há comprovação do fato. A esse respeito, confira-se a fundamentação levada a efeito na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

a)
Culpabilidade
: extremada. A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, ou seja, o juízo de censura que incide o responsável pela prática da infração penal, razão por que, para análise desta circunstância judicial, a reprovabilidade a ser considerada é aquela que excede a normalidade do tipo penal.

30. No caso dos autos, verifica-se a apreensão de
vultosa
quantidade de
combustível
, mais especificamente, 76 (setenta e seis) tambores com capacidade para 200 (duzentos) litros, contendo óleo diesel.

b)
Antecedentes
: nada a valorar;

c)
Conduta social
: nada a valorar;

d)
Personalidade
do agente: nada a valorar;

e)
Motivos
do crime: nada a valorar;

f)
Circunstâncias
do crime: nada a valorar;

g)
Consequências
extrapenais: nada a valorar;

h)
Comportamento da vítima
: nada a valorar;

31. Tendo em vista, pois, as circunstâncias judiciais acima valoradas, e nos termos da melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 596327 SC 2020/0169742-1) - que garante ao julgador, desde que devidamente fundamentada a dosimetria, como no caso em apreço, a escolha da sanção a ser estabelecida, nesta primeira etapa de dosimetria da pena, desvinculada de critérios aritméticos -, exaspero a pena base, para ambos os crimes, passando a fixá-la em:

a) para o crime de
receptação
qualificada: em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta dias multas;

b) para o crime contra a
ordem econômica
: em 02 (dois) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias multas.” (ID 10861417, grifos nossos).

No caso em análise, somente a vetorial
culpabilidade
foi negativada, devendo ser mantido o desvalor, pois o magistrado sentenciante não se afastou do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o valor do bem é fundamento válido para a exasperação da pena-base.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2169057/RS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 14/08/2023).

O apelante sustenta a redução por ser réu primário, contudo, tal fato foi considerado pelo Juízo de primeiro grau, haja vista que utilizou a expressão “nada a valorar” na vetorial antecedentes, indicando que não iria exasperar a basilar por esse motivo.

Não é cabível, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal sob o pretexto de o réu possuir residência fixa, exercer trabalho lícito e que não há comprovação do fato, porque “eventuais atributos favoráveis do réu, por si sós, não dão suporte à redução da pena ao mínimo legal.” (TJGO,
ApCrim n. 0043757-66.2016.8.09.0128
, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara Criminal, j. 17.5.2018).

Contudo, no crime previsto no art. 1°, I, da Lei. 8.176/1991 (crime contra a
ordem econômica
), verifico a ocorrência da
prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva definitiva é de
1 ano e 7 meses
de reclusão. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de
4 anos,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia em 22/10/2017 (ID 10861400, pág. 1) e a data de prolação da sentença condenatória em 02/05/2022 (ID 10861417), transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa relevante e significativa de suspensão ou interrupção da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do apelante quanto ao referido delito.

À vista dessas considerações, mantenho somente a pena pelo crime de
receptação
qualificada, estabelecida em
3 anos e 5 meses de reclusão, em regime aberto, e 50 dias multa,
no valor unitário equivalente a 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, uma de prestação pecuniária no valor de 06 salários-mínimos e uma de limitação de final de semana.

Por derradeiro, inexiste espaço para a
isenção da pena de multa
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Em complemento, inexiste interesse recursal que autorize o conhecimento do pedido de dispensa das custas processuais, porquanto a sentença não condenou o apelante ao pagamento da referida verba, incidindo, nesse particular, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal somente em relação ao crime previsto no art. 1°, I, da Lei. 8.176/1991 declarando extinta a punibilidade, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, inciso V, todos do Código Penal, mantendo a condenação do recorrente quanto ao crime previsto no art. 180, §3°, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025